Tribunal: TJDFT
Processo: 0719236-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSO N.: 0719236-27.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO(A): SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DE RO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Sistel de Seguridade Social contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0074551-30.2010.8.07.0001), rejeitou o pedido de suspensão do feito até o julgamento definitivo do REsp n. 1.876.714/DF. Em suas razões recursais (ID 17148849), a agravante alega que os honorários periciais devem ser arbitrados de acordo com o local da prestação de serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho do perito. Arrazoa que o valor de R$40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais) se mostra excessivo e não observa os aludidos parâmetros, tampouco se coaduna com os honorários periciais fixados em outras demandas. Assinala que “tal proposta foi realizada por perito atuário, que conhecendo a natureza desse tipo de ação, compreende que não será necessária a elaboração de cálculos para todos os participantes apontados pelo Sindicato, mas sim somente para aqueles que estejam abrangidos pela condenação, após verificação da situação dos substituídos”. Defende que é de suma importância para o prosseguimento do feito o prévio julgamento do REsp n. 1.876.714/DF, interposto contra acórdão proferido no AGI n. 0714038-43.2019.8.07.0000. Aduz que a ausência de sobrestamento do cumprimento de sentença acarretar-lhe-á prejuízo, com eventual dispêndio de elevado importe, o que impactará os participantes, assistidos e a patrocinadora do plano. Aponta, ainda, que poderá haver desperdício de tempo do expert na realização da perícia de natureza diversa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do REsp n. 1.876.714/DF. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários periciais, fixando-os em patamar razoável em conformidade com a complexidade da matéria e com a condição da agravante, que consiste em entidade sem fins lucrativos. Preparo recolhido (ID 17148853). Ressalta-se que os autos vieram conclusos por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente, sob esta Relatoria, agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos mesmos autos de origem (Acórdão 1219102, 07140384320198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, como sabido, a interposição de Recurso Especial não ostenta efeito suspensivo ope legis, à luz do teor do art. 1.029, § 5o, do CPC, e, portanto, revela-se escorreito, em um exame de cognição sumária, o prosseguimento do cumprimento de sentença. Ademais, a proposta apresentada pelo expert quanto aos honorários periciais, acolhida pelo Juízo de origem, coaduna-se, em uma análise prévia, com as particularidades do caso, mormente diante da quantidade de substituídos. Ademais, não se antevê o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que o feito tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito estampado no título executivo judicial, sendo que, em caso de alteração de entendimento à ocasião do julgamento do Recurso Especial, revela-se crível inexistir óbice, de plano, ao ressarcimento do prévio adiantamento dos honorários periciais pela executada. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora